Tribunal: TJES
Processo: 5002763-13.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002763-13.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENIFFER RODRIGUES NUNES DA SILVA
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
COBRANÇA INDEVIDA.
(1).
ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO ANO DE 2015 POSSUÍA UM DÉBITO COM A REQUERIDA, NOS VALORES DE R$100,00 E R$166,00, E QUE EM SETEMBRO/2015 ENTROU EM CONTATO COM A RÉ PARA EFETUAR QUITAÇÃO, REALIZANDO O DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA INFORMADA PELA REQUERIDA. INFORMA QUE EM ABRIL/2021 A RÉ DEU INÍCIO A COBRANÇAS DE DÉBITOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E SMS. CONTUDO, DESDE O ANO DE 2015 QUE A AUTORA NÃO REALIZA NENHUMA COMPRA COM REQUERIDA. ADUZ QUE, AO CONSULTAR O APLICATIVO DO SERASA, CONSTATOU QUE A RÉ INCLUIU DÍVIDAS COM DATA DE 05/09/2015 E 04/03/2016 EM SEU NOME. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, A DETERMINAÇÃO DA RETIRADA DE SEU NOME DO SERASA LIMPA NOME E DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] DECLARAR a inexistência de débito entre a autora JHENIFFER RODRIGUES NUNES DA SILVA e a ré AVON COSMÉTICOS LTDA e, por conseguinte, CONDENAR a requerida a excluir as cobranças lançadas em face da requerente no sistema “Serasa Limpa Nome” ou semelhante. [...]”

(3).
RECURSO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4).
ALEGA A AUTORA A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUTORA QUE NÃO TEVE O SEU NOME NEGATIVADO. A PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME NÃO CORRESPONDE A QUALQUER FORMA DE NEGATIVAÇÃO DE DADOS, MAS APENAS UMA FORMA DE INTERAÇÃO DE CREDORES E DEVEDORES, NÃO SENDO ACESSÍVEL A TERCEIROS, PODENDO INCLUIR DÍVIDAS VENCIDAS INCLUÍDAS OU NÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA EXPERIAN, SENDO QUE NO CASO CONCRETO A DÍVIDA OBJETO NÃO ESTÁ “NEGATIVADA”.
RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUTORA, INCLUSIVE, QUE TEM UM REGISTRO DE RESTRIÇÃO JUNTO AO SCPC DETERMINADO PELO BANCO SANTANDER S/A (ID. 1797933), QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ.
(6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7)
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.